Tribunal: TJSP
Processo: 1011406-50.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA, COMO FORMA DE COAGIR O USUÁRIO AO PAGAMENTO DO CONSUMO - ILEGALIDADE - CONCESSIONÁRIA QUE DEVE USAR OS MEIOS LEGAIS PARA COBRAR O DÉBITO EM ABERTO – ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO PREVISTA NO ART. 2o DA LEI No 12.212/2010 NÃO CUMPRIDA –

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA, COMO FORMA DE COAGIR O USUÁRIO AO PAGAMENTO DO CONSUMO - ILEGALIDADE - CONCESSIONÁRIA QUE DEVE USAR OS MEIOS LEGAIS PARA COBRAR O DÉBITO EM ABERTO – ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO PREVISTA NO ART. 2o DA LEI No 12.212/2010 NÃO CUMPRIDA – INADMISSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011406-50.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PRISCILA DAIANE DIAS DE
ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011406-50.2019.8.26.0320 -Voto no 49740
2
APELAÇÃO N° 1011406-50.2019.8.26.0320
COMARCA DE LIMEIRA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: PRISCILA DAIANE DIAS DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
VOTO N° 49.740
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
POR DÍVIDA PRETÉRITA, COMO FORMA DE COAGIR
O USUÁRIO AO PAGAMENTO DO CONSUMO -
ILEGALIDADE - CONCESSIONÁRIA QUE DEVE USAR
OS MEIOS LEGAIS PARA COBRAR O DÉBITO EM
ABERTO

ENQUADRAMENTO
DA
UNIDADE
CONSUMIDORA NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA CONDIÇÃO PREVISTA NO ART. 2o DA
LEI
No
12.212/2010
NÃO
CUMPRIDA

INADMISSIBILIDADE APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.
Sentença
julgou
procedente
ação
de
obrigação de fazer, tornou definitiva tutela de urgência
para restabelecer fornecimento de energia elétrica e
determinou que a residência da autora seja cadastrada na
faixa
tarifária
denominada
“residencial
popular”.
Condenou a ré no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de R$ 500,00.
Apelou a vencida. Sustenta a legitimidade
do corte no fornecimento de energia elétrica em razão da
falta de pagamento das parcelas do acordo celebrado entre
as partes, após prévia notificação. Não houve demonstração do dano moral. Inclusão da unidade
consumidora da autora na tarifa social depende do
preenchimento
dos
requisitos
previstos
na
Lei
no
12.212/2010, os quais não estão presentes. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento
parcial.
É o Relatório.
No essencial a sentença bem dirimiu a
controvérsia
e
merece
subsistir
pelos
próprios
fundamentos, que passam a integrar o voto (Regimento
Interno, art. 252), por estar em conformidade com o
conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011406-50.2019.8.26.0320 -Voto no 49740
3
Recusa deliberada, sem justa razão, em
pagar por serviços públicos essenciais remunerados por
tarifa, pode autorizar o corte no fornecimento de água e
energia elétrica, conforme previsto no art. 6o, § 3o,
inciso II, da Lei 8.987/95, sem que isso caracterize
descontinuidade na prestação do serviço.
É certo que a autora possuía débitos,
objeto de acordo de parcelamento, mas que por dificuldades de ordem financeira
deixou de quitar
integralmente, fato que ocasionou a interrupção no
fornecimento do serviço de energia elétrica, mas a
suspensão no fornecimento não pode ser utilizada para
obter pagamento imediato pelo usuário de valor não pago,
retroativo no tempo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento segundo o qual o corte de
fornecimento de água ou energia elétrica como forma de
compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa
extrapola
os
limites
da
legalidade,
devendo
a
concessionária promover a cobrança do que entende devido
(AgRg no Ag em REsp no 327.345-MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina, DJe 27.06.16; AgRg no AREsp no 605.044/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 11.02.15; REsp 278.532/RO, Rel.
Min.
Francisco
Falcão,
DJ
18.12.00;
AgRg
no
Ag
307.905/PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 27.11.00; REsp
223.778/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
13.03.00; REsp 263.724, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
13.09.00; REsp 268.514/SC, DJ 17.10.00; RMS 8.915/MA, DJ
17.08.98;
REsp
430.812/MG,
DJ
23.09.02; RSTJ vol.
129/128, 133/100).
O
contrário
equivaleria
a
obrigar
o
usuário a ter de litigar sem receber os serviços,
enquanto eventual cobrança perdurar, mesmo tendo de
suportar prejuízo grave e de difícil reparação.
Quanto ao dano moral, a apelante não tem
interesse recursal por falta de gravame, na medida em que
não houve condenação ao pagamento de indenização por dano
dessa natureza.
Porém, a inclusão da unidade consumidora
na tarifa social de energia elétrica depende do
cumprimento de ao menos uma das condições previstas no
art. 2o, incisos I e II da Lei no 12.212/2010, o que não
restou demonstrado, como bem sustentou a Procuradoria de
Justiça. Assim sendo, fica afastada determinação para
cadastramento da residência da autora na faixa tarifária
denominada “residencial popular”. Somente para esse fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011406-50.2019.8.26.0320 -Voto no 49740
4
será provida em parte a apelação.
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator